Tribunal: TJMT
Processo: 1021178-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021178-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA REGINA DO NASCIMENTO - CPF: 974.975.091-87 (RECORRENTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1021178-04.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido(s): FLAVIA REGINA DO NASCIMENTO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ADESÃO A CONSÓRCIO – PAGAMENTO DE PARCELAS – DESISTÊNCIA POR FALHA DO SERVIÇO – TESE DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS IMEDIATAMENTE – ADESÃO AO CONTRATO – POSTERIOR NEGATIVA DE CONTEMPLAÇÃO – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATO ASSINADO – CONTRATO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA DA LEI – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não havendo provas de vício no consentimento ou de promessa de contemplação com data certa, no caso específico dos autos, não há se falar em contratação indevida, sobretudo quando o contrato escrito fora devidamente assinado e consta observação expressa, logo abaixo da assinatura da consumidora, em negrito e caixa alta, que não há promessa de contemplação.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, devendo a restituição de valores observar as taxas e mulas contratadas e ocorrer nos termos previstos em lei e não imediatamente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o argumento de que observa-se a existência de cláusula expressa no sentido de que a cota adquirida não está contemplada, bem como que não há promessa de contemplação, porém condenou a parte promovida a promover a restituição dos valores pagos abatida a cláusula penal, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela parcial procedência do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 1.577,17 (um mil quinhentos e setenta e sete reais e dezessete centavos), a título de indenização por danos materiais, referente à devolução das parcelas pagas a título do consórcio contratado, corrigido (INPC) desde o desembolso de cada uma das parcelas, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que arguiu preliminares na origem e não foram apreciadas, se fazendo necessária a manifestação no âmbito desta Turma Recursal, quais seja, a impossibilidade de revisão de cláusula contratual de ofício e a aplicação da súmula 381 do STJ.

Alegou que “não havendo pedido de nulidade de cláusulas contratuais o pedido somente poderá julgado improcedente”, bem como que “ao mencionar as deduções que poderão ser realizados houve revisão de ofício de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas decisões do STJ”.

Argumentou que “a Taxa de administração contratada, que é a remuneração da administradora de consórcios como contrapartida pela prestação dos serviços”, bem como que “se há compensação da taxa de adesão na taxa de administração, taxa de administração é, não havendo falar que seja contribuição para o fundo comum, como entendem alguns julgadores”, bem ainda que o contrato de seguro de vida foi juntado ao autos e não impugnado.

Sustentou que a multa contratual foi previamente estabelecida no contrato, sendo devida.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial por se tratar de contrato que faz lei entre as partes.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que há contrato assinado com previsão expressa de que “não há garantia de data de contemplação”, bem como que o contrato representa a manifestação da autonomia da vontade externada quando da contratação, havendo as devidas previsões de cobranças.

Assim, considerando que tal previsão encontra-se escrito em negrito e em caixa alta, logo abaixo da assinatura da consumidora, não há se falar desconhecimento ou promessa de contemplação, não podendo a parte promovente se apegar a situações ocorridas em outros casos, pois o caso é individual e se analisa à luz das provas produzidas no processo.

Não comprovou a parte promovente que houve promessa específica para si acerca da contemplação, mesmo porque, repise-se, observação de que “não há garantia de data de contemplação” está logo abaixo de sua assinatura, em negrito e caixa alta.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Além do contrato com previsão específica das cobranças houve juntada de contrato de seguro de vida não contestado.

Havendo, pois, provas no sentido da existência de previsão contratual de que não se trata de cota contemplada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito contratual.

O contrato foi devidamente identificado como sendo um contrato de consórcio e possui cláusula expressa e destacada na qual se adverte quanto à inexistência de contemplação imediata, não podendo o consumidor, que sabidamente assinou o contrato, alegar que não tinha conhecimento de se tratar de um contrato de consórcio e que lhe fora prometida a contemplação imediata. As alegações iniciais confrontam com as provas, em especial o contrato devidamente assinado.

Com efeito, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado, de modo que deve a restituição dos valores pagos ocorrer na forma da lei, não imediatamente.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022